Tribunal: TJMMG
Processo: 2000035-84.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000035-84.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/11/2023 Publicação: 07/12/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC – APELAÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – PRETENSÃO DO REEXAME DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO. - O reexame do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fabiano de Araújo Leite e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabiano de Araújo Leite, contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença a quo, que, na ação mandamental, denegou a segurança. Em suas razões recursais, alegou que o acórdão embargado padece de obscuridade porquanto o fundamento utilizado no sentido de que a prova emprestada obtida com a diligência levada a efeito pela Corregedoria da PMMG não teria integrado o PAD tampouco foi utilizada para o convencimento para a demissão não merece prosperar, uma vez que o comandante-geral da PMMG, ao exarar a decisão demissionária, fez referência ao processo criminal, trazendo a informação da existência da sentença penal condenatória que impôs ao embargante a pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Salientou que a referida informação (sentença penal condenatória perante o Tribunal do Júri de Belo Horizonte/MG, ocorrida em 19/05/2022) não integrou os autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), tendo sido obtida pela Corregedoria da PMMG, após a apresentação das razões escritas de defesa, as quais foram apresentadas em 14/05/2022. De acordo com a defesa, o embargante não havia sido condenado criminalmente quando da apresentação das razões escritas de defesa, motivo pelo qual não foi feita nenhuma alusão a essa condenação. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2 Alegou que constou na decisão do Comandante-geral que o acusado no PAD foi condenado perante o Tribunal do Júri, sendo, portanto, substrato fático a sustentar a demissão. Dessa forma, alegou que a obscuridade contida no acordão embargado deve ser esclarecida, pois foi trazida como fundamento para negar provimento ao apelo a não utilização das informações contidas na decisão demissionária. No entanto, segundo o embargante, restou demonstrado que as informações foram buscadas, obtidas e utilizadas sem que a defesa do embargante pudesse manifestar a respeito, em afronta ao princípio do contraditório. Ademais, alegou que foi utilizado como razão fática para negar provimento ao apelo o fundamento de que o processo criminal integrava os autos do PAD, tendo a defesa conhecimento da diligência realizada pela CPM. No entanto, de acordo com a defesa, esse argumento não merece prosperar, haja vista que os documentos referentes ao processo criminal juntados aos autos do PAD antes da apresentação das razões finais de defesa são oriundos da primeira fase do Tribunal do Júri. Nesse sentido, argumentou que não foram só as peças do processo referente à primeira fase do júri que serviram de base para a aplicação da sanção demissionária, mas sim todo o processo criminal, incluindo a sentença penal condenatória, obtida por meio de prova emprestada, após a apresentação das razões escritas de defesa final. Por tal razão, alegou que tal contrariedade - diferença entre as peças dos autos criminais juntadas aos autos do PAD e a íntegra obtida pela CPM como prova emprestada e não juntada aos autos - também deve ser esclarecida. Por fim, mencionou que o acórdão embargado sustentou a inexistência de prejuízo para a defesa com a não juntada ao PAD da íntegra dos autos criminais obtidos como prova emprestada, ao argumento de que, ao longo da instrução do PAD, a defesa teve acesso a todo o conjunto probatório e, portanto, exerceu o contraditório. Nessa esteira, alegou a existência de contradição no acórdão embargado, haja vista que o acesso a que a defesa teve durante a instrução do PAD, em relação à matéria criminal, foi adstrita à fase do sumário de culpa, quando não havia condenação, muito menos recurso de apelação tramitando junto ao TJMG. Alegou a impossibilidade de demonstrar o prejuízo sofrido a partir do que a Corregedoria recebeu como prova emprestada do TJMG, pois não houve a juntada da referida prova aos autos e, portanto, foi subtraído da defesa o direito ao contraditório. Dessa forma, alegou que deve ser esclarecido se o acórdão embargado considerou o exercício do contraditório tendo-se por referência a diligência realizada após a apresentação das RED finais (prova emprestada obtida junto ao TJMG) ou se considerou tão somente o exercício do contraditório até o encerramento da instrução do PAD, em TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3 desacordo com o previsto no parágrafo único do art. 358 do MAPPA e no art. 69 do CEDM. Concluiu que o presente recurso se cinge na discussão dos três pontos arguidos relacionados ao exercício da ampla defesa e do contraditório, como garantia constitucional ao devido processo legal e prequestionou a matéria para fins de interposição de recurso extraordinário. Ao final, requereu o acolhimento do recurso, para suprir a obscuridade e as contradições suscitadas e, consequentemente, a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, concedendo-lhe o efeito infringente (Evento 24). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual devia ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal ou para corrigir erro material. Partindo dessa premissa e confrontando as razões do presente recurso com o acórdão embargado, constato que não merecem prosperar os vícios alegados pelo embargante. No caso dos autos, os três vícios de obscuridade e contradição arguidos pelo embargante se referem à suposta utilização de prova emprestada – processo criminal – no PAD e na respectiva decisão demissionária. No entanto, constata-se que todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia restaram enfrentados de forma fundamentada no acórdão embargado, sobretudo as teses defensivas relacionadas à referida prova, senão vejamos: [...] No entanto entendo que os argumentos trazidos pelo apelante não merecem prosperar, uma vez que tanto o requerimento feito pela Corregedora da PMMG junto ao TJMG quanto a resposta e a documentação inerente ao pedido – cópia do processo criminal – não integraram o PAD, tampouco foram utilizados para o convencimento e a decisão que determinou a imposição da sanção de demissão ao ora apelante. A primeira observação a ser reiterada e destacada no caso em tela é que a referida diligência e o seu resultado – solicitação e remessa de cópia do processo criminal pelo TJMG – jamais integrou o PAD que redundou na demissão do impetrante/apelante. Tal fato é incontroverso no presente feito, sendo admitido, inclusive, pela defesa do impetrante/apelante. Na mesma direção, é importante observar que o fruto dessa diligência – repito, o processo criminal – não integrou a solução TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 4 apresentada pela corregedora da PMMG e, tampouco, subsidiou a formação do convencimento na decisão do comandante-geral da PMMG, conforme se observa nos Eventos 24 e 25. Outrossim, ressalta-se que consta na solução da autoridade convocante algumas alusões às inquirições realizadas no âmbito criminal – Processo 024.17.113710-2 – 1º Tribunal do Júri. No entanto verifica-se que, após a juntada das referidas provas aos autos do PAD, a própria defesa do acusado apresentou pedido no mesmo sentido – juntada das mídias – e também tomou ciência da referida juntada (Evento 1 – DOC 19, págs.45/47, 49 e 71). Registra-se, ainda, que, em seguida, após a juntada das mídias com inquirições procedidas no âmbito criminal, o acusado e o seu defensor foram novamente notificados para a apresentação das razões escritas de defesa final, as quais foram devidamente apresentadas (Evento 1 – DOC 19, págs. 83/129). Da mesma forma, destaco que a decisão do comandante-geral da PMMG não foi fundamentada no processo criminal, pelo contrário. Percebe-se que a autoridade militar, após acurado exame dos elementos de prova que integraram o processo administrativo, decidiu, de forma fundamentada, pela “procedência parcial das acusações feitas ao acusado, ficando evidente a prática de conduta ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe que se amoldou à transgressão disciplinar do art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM”. Vejam que o trecho destacado pela defesa acerca da decisão do comandante-geral da PMMG, e que faz referência ao Processo n. 0907212-74.2019.8.13.0024, é trazido pela autoridade militar apenas a título de informação, quando refuta a tese defensiva no que se refere a dúvidas surgidas quanto ao indiciamento do acusado, senão vejamos: 5. A narrativa sustentada pela defesa neste item não tem força para descaracterizar as provas que confirmaram a efetiva participação do acusado nos fatos, quando sacou uma arma e impediu que pessoas se aproximassem no intuito de tentarem ajudar a vítima que foi agredida até a morte. A defesa focou nos relatos de Delmir para afirmar que a participação do acusado aflorou a partir da mudança de versão da citada testemunha, porém esta assertiva não procede, pois, além de o acusado ter sido flagrado após os fatos, conversando com PH em uma rua, oportunidade em que foi abordado por policiais civis, que investigavam o ocorrido, conforme já mencionado anteriormente e admitido pelo próprio acusado em suas declarações, há outros elementos de provas nos autos que levam à comprovação indubitável da acusação que pesa em desfavor do acusado, as quais já foram citadas de maneira minuciosa no decorrer deste ato. Pelas provas coligidas nos autos, ficou demonstrado que Delmir não estava presente no momento em que Allan foi abordado e agredido pelos seguranças, sendo ele acionado a comparecer ao local após o acontecido, contrariando, com isso, a alegação da defesa sobre o motivo pelo qual citada testemunha não foi indiciada no IP. Mesmo porque, não cabe a Administração Pública Militar avaliar a solução exarada pelo delegado no IP, e sim a conduta ofensiva a honra pessoal e ao decoro da classe praticada pelo acusado. Ao contrário do narrado pela defesa, verificou-se que a participação do acusado nos fatos não aflorou a partir de eventual mudança de depoimento de Delmir, mas sim, no IP, após o que foi narrado pelos seguranças Willian e Carlos, sobre a presença de dois policiais, um civil e um militar, no momento da abordagem à vítima, TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 5 quando então esses dois policiais ofereceram apoio devido à vítima estar na posse de substâncias entorpecentes, sendo, também, relatado que ambos os policiais prestavam serviço à casa noturna. Tais assertivas foram corroboradas por duas testemunhas, que no IP reconheceram o acusado como sendo a pessoa que lhes apontou uma arma de fogo, impedindo que ambas se aproximassem da área onde a vítima estava sendo agredida. Além do constatado nas apurações do IP, verificou-se que no decorrer da instrução do presente processo administrativo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a acusação imputada ao acusado se confirmou. Quanto à afirmação da defesa de que o acusado foi pressionado pelo delegado a atribuir a autoria da ameaça com a arma de fogo ao civil PH, verifica-se que não consta nos autos nenhuma prova que corrobore a essa afirmação, sendo certo que se isso de fato ocorreu, o que se esperava do acusado, na qualidade de policial militar e de quem não tinha nada a temer, conforme por ele declarado no seu interrogatório, era que ele tomasse as providências que a situação requeria, dentre elas: a de acionar um advogado ou comunicar o ocorrido a Administração Pública Militar, o que definitivamente não ocorreu, tratando-se, portanto, de meras alegações. Destaca-se que no item em análise a defesa alegou haver dúvidas sobre o indiciamento do acusado (no IP), contudo, em consonância com este ato, cita-se, apenas a título de informação, que o acusado foi condenado no processo n. 0907212-74.2019.8.13.0024, que tramitou no Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, há 13 treze anos e 06 seis meses de reclusão, em razão da sua efetiva participação na morte da vítima Allan, nos termos elencados na Portaria do PAD. Dessa forma, entendo que não houve qualquer prejuízo à defesa do impetrante/apelante, durante a tramitação do PAD em tela, em razão da ausência de juntada e vistas à defesa acerca da cópia do processo criminal fruto do requerimento da corregedora da PMMG. Ao revés, conforme relatado alhures, extrai-se que houve estrita observância do direito ao contraditório e à ampla defesa do impetrante, sendo que lhe foram atendidos diversos pedidos, inclusive com o retorno dos autos para novas diligências, e, de todo o conjunto fático probatório coligido ao PAD, foi oportunizado à defesa o exercício do contraditório. Noutros termos, não havendo qualquer constatação de prejuízo à defesa, é incabível a tese de nulidade por ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, pois, como é de conhecimento geral, vige no nosso ordenamento jurídico o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem cabal comprovação de prejuízo. Nesse sentido: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. [...]. RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PAD. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO NÃO VERIFICADA. [...] VIII - A jurisprudência desta Corte encampa orientação segundo a qual, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. (AgInt nos EDcl no MS n. 25.242/DF, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa, DJe 27/10/2022) Destaquei TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 6 MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RETARDO DA MARCHA PROCESSUAL DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. [...]. 1. Nas hipóteses em que o retardo no processamento do PAD se dá por ordem judicial, em benefício do servidor e por ele mesmo provocado, a inércia não pode ser imputada à conta da Administração, que se viu impedida de prosseguir com o feito. Em situações como esta, a jurisprudência do STJ não reconhece a incidência da prescrição punitiva da Administração Pública, decotando do prazo prescricional previsto em lei o período em que o obstáculo judicial impediu a marcha regular do procedimento. Precedentes. 2. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não se anula procedimento administrativo disciplinar sem a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. [...]. 6. Ordem denegada. (MS n. 22.608/DF, 1ª [...] Ora, se a referida prova – oriunda de um requerimento feito pela Corregedoria da PMMG – não integrou o PAD, tampouco subsidiou o convencimento e a decisão que determinou a imposição da sanção de demissão do apelante, ora embargante, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa relacionados a essa prova. Isso posto, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de promover o reexame de matérias já decididas, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. (Ext 1763 ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-10-2023 PUBLIC 17-10-2023) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 43862 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-144 DIVULG 20-07-2022 PUBLIC 21-07-2022) E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 7 INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) Nesses termos, considerando que a rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator